Tribunal: TJDFT
Processo: 0702598-17.2019.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702598-17.2019.8.07.0011 APELANTE: MARIA VANDA PINHEIRO DOS SANTOS APELADO: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DESPACHO À Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado das apelantes-rés Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Administradora de Benefícios S/A (id. 32931847) para sustentação oral na 5a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 09/03/2022. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora